Tribunal: TJBA
Processo: 8079927-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079927-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SANTOS SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional. O recurso busca a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário da parte, justificados por suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegada violação ao dever de informação e na hipervulnerabilidade da consumidora, que afirma ter sido submetida a modalidade contratual mais onerosa (RMC) sem a devida transparência por parte da instituição financeira. 4. O perigo de dano justifica-se pela natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos. A continuidade das retenções compromete a subsistência mínima da parte. 5. O fato de os descontos terem iniciado em momento anterior à propositura da demanda não afasta a urgência da medida, uma vez que a supressão indevida de verba alimentar configura lesão que se renova a cada mês. 6. A medida liminar atende ao requisito da reversibilidade, pois a instituição financeira poderá retomar as cobranças caso demonstre a regularidade da contratação durante a instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento, provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando evidenciada a probabilidade do direito por suposta falha no dever de informação e o perigo de dano decorrente da privação de verba alimentar." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 39, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AP n. 8120798-98.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 31/05/2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DAS DORES SANTOS SANTANA, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial e Acidentes de Trabalho da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo sobre RMC com Indenização por Danos Morais, aforada em desfavor do BANCO BRADESCO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência anteriormente antecipada, determinando que o banco agravado mantenha a suspensão imediata de quaisquer descontos no benefício previdenciário da agravante vinculados ao contrato questionado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)